Tribunal: TJSP
Processo: 0004236-35.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso da defesa contra decisão que indeferiu pleito de prisão em regime albergue domiciliar, deduzido com esteio na Recomendação n. 62/2020, do CNJ – Descabimento – Laudo médico atesta que o sentenciado vem recebendo medicação e acompanhamento profissional necessários ao tratamento de suas patologias apresentando bom estado geral de saúde – Decisão mantida.

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso da defesa contra decisão que indeferiu pleito de prisão em regime albergue domiciliar, deduzido com esteio na Recomendação n. 62/2020, do CNJ – Descabimento – Laudo médico atesta que o sentenciado vem recebendo medicação e acompanhamento profissional necessários ao tratamento de suas patologias apresentando bom estado geral de saúde – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001033621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004236-35.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante CARLOS
ROBERTO ROMÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004236-35.2020.8.26.0344 -Voto no 15.388
2
Agravo em Execução Penal no. 0004236-35.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Carlos Roberto Romão
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de primeiro grau: Dra. Renata Biagioni Belam
VOTO no 15.388
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso da defesa
contra decisão que indeferiu pleito de prisão em regime
albergue domiciliar, deduzido com esteio na Recomendação
n. 62/2020, do CNJ – Descabimento – Laudo médico atesta
que
o
sentenciado
vem
recebendo
medicação
e
acompanhamento profissional necessários ao tratamento de
suas patologias apresentando bom estado geral de saúde –
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
60/62, que indeferiu pedido de prisão domiciliar, deduzido com esteio na
Recomendação no 62/2020, do CNJ, agrava Carlos Roberto Romão, aduzindo que
faz jus à medida por ser “portador de moléstia grave preexistente” e se enquadrar no
chamado “grupo de risco” ao contágio da COVID-19. Requer a concessão da tutela
em caráter liminar (fls. 1/4).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 8/20).
Mantida a decisão pela MMa. Juíza de primeiro grau
(fls. 21), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Fernando
Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do reclamo (fls. 67/75).
É o relatório.
2. Inadmissível a almejada concessão de liminar nesta
via recursal, ex vi do disposto no art. 197, da Lei de Execução Penal.
Outrossim, não se constata teratologia ou ilegalidade
que pudesse justificar, em caráter excepcional, o deferimento da medida almejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004236-35.2020.8.26.0344 -Voto no 15.388
3
3. Segundo consta do processo de execução no
1003770-24.2020.8.26.0344, o agravante (reincidente) resgata pena de oito anos, sete
meses e vinte e oito dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de porte ilegal
de arma de fogo e tráfico de drogas. Iniciou o cumprimento em 21/08/2017, com
término previsto para 19/04/2026 (cf. boletim informativo de fls. 40/51, acostado aos
mencionados autos digitais).
Em 15/04/2020, sobreveio a r. decisum ora vergastada,
que indeferiu pedido de prisão em regime albergue domiciliar (fls. 60/62).
4. Em que pesem os argumentos ofertados nas razões
recursais, entendo que a d. Magistrada rejeitou a pretensão defensiva de forma
fundamentada, salientando, em especial, que o sentenciado realiza acompanhamento
médico regular, fazendo uso de todas as medicações necessárias à manutenção de sua
saúde, inclusive com bom estado geral, consciente e afebril. Ademais, não foi
coligido qualquer elemento indicativo das hipóteses do art. 117, da Lei de Execução
Penal (fls. 61).
Acrescente-se que o laudo médico juntado às fls. 68 dos
mencionados autos digitais atesta que o recorrente, embora seja portador de
hiperplasia prostática benigna e sífilis, vem recebendo os cuidados pertinentes, tanto
que apresenta quadro clínico estável.
Portanto, ao menos por ora, não se justifica a
pretendida prisão domiciliar.
5. Frise-se que, tanto no âmbito federal (Portaria
Interministerial n. 7, de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS
249/2020, recebido pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades
responsáveis pela administração penitenciária vêm tomando as providências
necessárias para a preservação da saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux,
Presidente do Supremo Tribunal Federal:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004236-35.2020.8.26.0344 -Voto no 15.388
4
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da
Recomendação n. 62/2020 não pode levar à liberação
geral e sem critérios dos custodiados. Os bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados
com critérios rigorosos para a liberação excepcional
do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O
Estado de São Paulo, 10/4/2020).
Merece relevo, ainda, o seguinte julgado deste E.
Tribunal de Justiça:
“No que concerne à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, não obstante a gravidade da situação e a
necessidade de serem tomadas providências tendentes a evitar
que a pandemia causada pelo vírus Covid-19 alcance o
sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas
que favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas),
sua existência não altera a legislação penal, nem a
necessidade de cumprimento da pena imputada. E o paciente
ainda não cumpre pena no regime aberto, que nos termos do
artigo 117 da Lei no 7.210/04 é condição para a concessão da
prisão domiciliar, nem sequer fez prova idônea de que integra
o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento em que
se encontra há risco concreto, extraordinário, além da
impossibilidade de nele ocorrerem os cuidados e tratamentos
esperados”.
(Habeas
Corpus
Criminal
no
2087502-45.2020.8.26.0000, Relator Des. José Raul Gavião de
Almeida, 6a Câmara de Direito Criminal, j. em 13.05.2020).
Certo é que os casos de contaminação em
estabelecimentos prisionais são, felizmente, em número extremamente reduzido,
comparativamente aos índices verificados em ambiente externo.
6. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator